Tribunal: TJMT
Processo: 1050923-61.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. ENERGISA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA RECLAMADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR FATURA SUPOSTAMENTE PAGA. INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO DAS FATURAS. ONUS PROBATÓRIO QUE RECAIA SOMENTE SOBRE O RECLAMANTE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A responsabilidade da prestadora de serviços restringe-se o onus probandi do reclamante, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, segundo o disposto no artigo 373 , inciso I, do CPC, em provar, tão somente, a existência do dano, o ato ilícito e do nexo de causalidade entre ambos.
2. Todavia, a parte reclamante não de desincumbiu do seu ônus probatório de trazer ao processo prova mínima do seu direito e, portanto, da existência do dano e do ato ilícito supostamente praticado pela parte reclamada, ou seja, de que efetivamente pagou a fatura de energia mediante o QR Code destacado.
3. Não apresentando provas mínimas a respeito da existência de falha na prestação dos serviços, não há o que falar em indenização por danos morais.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050923-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DURVAL FERREIRA DE SENE - CPF: 483.722.001-06 (RECORRIDO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024